Tribunal: TJPA
Processo: 0801817-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801817-70.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 121, §2º e 129, AMBOS DO CP. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TÍTULO NOVO. PRECEDENTES DO STJ.

- A alegada irregularidade no auto de prisão em flagrante decorrente da ausência de comunicação ao órgão da Defensoria Pública e da ausência de exame de corpo delito com registro fotográfico do paciente encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19.

- Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva a requerimento do RMP.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP (fls. 23-25 ID nº 4654453),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, necessidade de se garantir a ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente estava de saída temporária em um processo de outra comarca quando cometeu novo crime e responde a outros na comarca de origem.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

- Descabida, também, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por falta de amparo legal, em que a situação fática não se subsume a nenhuma hipótese legal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800144-85.2021.8.14.0018.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º e art. 129, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque a Defensoria Pública não fora comunicada da prisão em flagrante no prazo de 24 horas,
em franca violação ao art. 306, §§1º e 2º, do CPP,
além da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas
, violando-se o art. 310, §4º, do CPP, tornando a prisão ilegal, vez que sequer foram colacionados aos autos laudo de exame de corpo de delito e registro fotográfico de que o paciente não sofreu tortura.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sem especificar argumentos, revogada a prisão preventiva, ou aplicada a prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja realizar
sustentação oral
quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-62.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 63-64 ID nº 4655928), as quais foram prestadas às fls. 71-74 (ID nº 4687239).

Indeferi a liminar
(fls. 76-78 ID nº 4688723).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 83-88 ID nº 4843231).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A alegada irregularidade no auto de prisão em flagrante decorrente da ausência de comunicação ao órgão da Defensoria Pública e da ausência de exame de corpo delito com registro fotográfico do paciente encontra-se
superada
com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar.

Registro, por oportuno, que, segundo informações da autoridade coatora,
“consta nos autos de prisão em flagrante exame de lesão corporal no flagranteado (id 240582534) em que não se constatou nenhuma lesão.”
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES POR TRÊS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. SUPERAÇÃO DA QUESTÃO COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTO CONCRETO EVIDENCIADO PELO MODUS OPERANDI DOS DELITOS PERPETRADOS.

EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO. EVENTUAL MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. É assente nesta Corte Superior que [...] a discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar (RHC n. 96.710/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 2/8/2018).

2. Da análise dos autos, tem-se que o Magistrado singular apontou indícios concretos de como o paciente teria colocado em risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, ao destacar que [...] o crime imputado aos autuados revestiu-se de especial gravidade, sobretudo porque, ao que parece, foi praticado de forma vil e premeditada, dificultando a defesa do ofendido e que o [...] crime foi praticado em um contexto de compra e venda ilegal de munições, circunstância demonstrativa de que a prisão preventiva mostra-se se necessária para a garantia da ordem pública, apresentando o decreto preventivo, assim, fundamento apto a consubstanciar a segregação extrema. Precedentes.

3. Quanto à alegação de excesso de prazo, instado a prestar esclarecimentos, o Juízo singular, após minucioso relato do andamento da ação penal, destacou que se trata de processo com a presença de três denunciados, com a necessidade de expedição de carta precatória e de deliberação sobre mais de um pedido de revogação da prisão cautelar, demonstrando que eventual mora na marcha processual não pode ser imputada ao Poder Judiciário, nesse momento.

4. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades da causa.

Precedentes.

5. Ordem denegada.

(HC 543.185/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

(grifos mus)

Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia
no caso da prisão em flagrante do paciente ocorrida no período de pandemia.

Como se sabe, em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia,
o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva a requerimento do RMP
(fl. 23 ID nº 4654453).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVANTES QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social dos agentes e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (que envolveu a apreensão de considerável quantidade de drogas, a saber, 400g de cocaína, além de uma balança de precisão, 1 pistola 9mm com 2 carregadores e 8 cartuchos intactos), mas também pelo fato de que os acusados já respondem a outras ações penais, fortalecendo um fundado receio de que voltem a delinquir caso sejam postos em liberdade.

4. Pleito de prisão domiciliar em favor da agravante MÁRCIA prejudicado em razão da recente concessão do benefício nos autos de outro habeas corpus.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

8. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus e enfrenta os transtornos relativos ao atual quadro de pandemia, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 640.821/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

(grifos meus)

Improcede, por fim, o pedido genérico formulado pela defesa de revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas
.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP
(fls. 23-25 ID nº 4654453),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, necessidade de se garantir a ordem pública

e o risco concreto de reiteração delitiva
, eis que o paciente estava de saída temporária em um processo de outra comarca quando cometeu novo crime e responde a outros na comarca de origem, como se nota:

“Vistos.

Preliminarmente, reitero que deixo de aplicar o Provimento Conjunto nº 01/2016 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que regulamenta a Audiência de Custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, publicado na Edição nº 5954/2016 – Segunda-Feira, 25 de Abril de 2016, em razão do novo Coronavírus (Covid-19), caracterizado como pandemia segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Recebido o auto de prisão em flagrante, este Juízo determinou, concomitantemente, a abertura de vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública para manifestação acerca da referida prisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Transcorrido o lapso temporal indicado acima, o Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, atinente à ordem pública (art. 312, CPPB), bem como que são insuficientes à espécie as medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP, pois o crime foi praticado com violência, ocasionando a morte de uma pessoa ainda não identificada.

Por sua vez, embora devidamente intimada, a Defensoria Público deixou o prazo transcorrer
in albis
, deixando de apresentar manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

DECIDO
.

O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de
JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS
.

A conduta narrada nos autos se amolda ao crime do artigo 121, § 2º e artigo 129, “caput”, ambos do Código Penal e se subsume à situação do artigo 302, III, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, as garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à família do indiciado no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do auto; c. os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor, testemunhas e conduzido); d. os direitos de assistência da família, do advogado, respeito à integridade física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados.

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
HOMOLOGO a prisão em flagrante de JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS.

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria
, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (
fumus comissi delicti
)
;

Periculum libertatis
,
constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, laudo de exame de lesão corporal e na requisição de perícia.

Outrossim, há elementos que indicam os investigados como sendo os supostos
autores do delito (indícios de autoria)
diante do depoimento dos da vítima e das testemunhas.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para
garantir a ordem pública
pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

Gravidade do delito
, que em uma
análise concreta
das possíveis circunstâncias, teria ocorrido em continuidade delitiva, em tese, com emprego de arma branca, além do fato de o investigado estar em saída temporária em outro comarca (processo nº 00031492620188140028) e respondendo outros processos nesta comarca (antecedentes anexos), o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa “(...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.(...) STJ. 5ª Turma. RHC 70.698/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 1º/08/2016”. Tais circunstâncias, ainda que
prima facie
, revelam a
gravidade em concreto
do crime investigado, justificando-se a necessidade de
garantir a ordem pública
.

Por fim,
não
existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva
de
JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS
, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

1. Comunicar à Delegacia de Polícia, solicitando a remessa do inquérito dentro do prazo legal e encaminhando uma via dos mandados de prisão, bem como o laudo definitivo;

2. Dar ciência, com urgência, ao Ministério Público e a Defensoria Pública;

3. Havendo preclusão, aguardar a remessa do inquérito policial, encaminhado este ao Órgão Ministerial, independente de despacho, observando o Provimento nº 012/2009-CJCI-TJPA. Ocorrendo a interposição de recurso ou medida impugnativa, certificar a respeito da tempestividade, retornando conclusos;

Cópia desta decisão servirá de mandado de prisão preventiva
.

Curionópolis, 07 de março de 2021.

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

Juíza de Direito”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Descabida, também, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por falta de amparo legal, em que a situação fática não se subsume a nenhuma hipótese legal.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, ante o modus operandi da conduta delitiva ? o agravante, juntamente com outro indivíduo não identificado e um menor, alvejou a vítima com diversos golpes utilizando um pedaço de madeira, inclusive na cabeça, que veio a óbito devido ao traumatismo crânio encefálico grave, de acordo com laudo pericial necroscópico. Destacou-se, ainda, a necessidade da prisão para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado a quo, o agravante apresenta duas condenações por tráfico de drogas.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 636.934/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/04/2021